Tribunal: TCU
Processo: 045.318/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Constas Especial constituída em atenção ao subitem 9.10 do Acórdão 11505/2021-1a Câmara, para verificar o recolhimento pelo Município de Queimadas/PB da dívida a ele atribuída no âmbito do TC 011.083/2018-2 aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Constas Especial constituída por força da determinação contida no subitem 9.10 do Acórdão 11505/2021-TCU-Primeira Câmara (minha relatoria), com vistas a verificar o recolhimento, pelo Município de Queimadas/PB, da dívida a ele atribuída no âmbito do TC Processo 011.083/2018-2 aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Jacó Moreira Maciel do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Queimadas/PB e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data da ocorrência 694,00 27/01/2014 1.043,30 09/05/2014 267,60 13/05/2014 920,00 09/06/2014 933,21 29/07/2014 740,00 27/08/2014 1.310,90 08/10/2014 432,96 14/11/2014 267,60 11/12/2014 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem anterior em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação.